Tribunal: TJMT
Processo: 1080656-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080656-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUIDAMARIS BRAGA DINIZ RIBEIRO - CPF: 808.703.251-91 (RECORRENTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO (DETRAN/MT). PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 50% SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. DOENÇA CRÔNICA (MIASTENIA GRAVIS - CID G70). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 2º, DA LEI Nº 8.112/90 (TEMA 1.097 STF). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDO BIOPSICOSSOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL OU NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GUIDAMARIS BRAGA DINIZ RIBEIRO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Redução de Carga Horária ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Recorrente, servidora do DETRAN/MT, busca a redução de 50% de sua jornada de 8 horas diárias, sem perda de vencimentos, alegando ser portadora de Miastenia Gravis, o que tornaria a jornada atual exaustiva.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1.097), fixou a tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se, por analogia, aos servidores estaduais e municipais.

3.

Segundo o referido dispositivo legal, a concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial.

4.

No caso concreto, a servidora foi submetida a avaliação por equipe multidisciplinar do Estado (Perícia Médica), que emitiu Laudo de Avaliação Biopsicossocial concluindo pela não recomendação da redução da carga horária. O laudo técnico fundamentou que não foram constatados elementos concretos ou limitações funcionais que exijam cuidados especiais ou tratamentos que interfiram significativamente no horário de trabalho.

5.

Embora a Recorrente tenha apresentado laudo médico particular sugerindo a redução para continuidade do tratamento, a legislação e o precedente do STF condicionam o benefício à ratificação pela perícia oficial, a qual não restou demonstrada nos autos.

6.

A divergência entre o parecer particular e o laudo oficial, por si só, não autoriza o afastamento das conclusões da junta médica do Estado, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando a perícia oficial detalha a ausência de impacto nas atividades laborais decorrentes da saúde da servidora.

7.

O pedido subsidiário de anulação da sentença para realização de perícia judicial não prospera, uma vez que a prova documental produzida (laudo biopsicossocial oficial) foi suficiente para o convencimento do juízo, sendo o processo apto para julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

8.

Não comprovada a imprescindibilidade da redução da jornada pela via administrativa competente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000 (mil reais), ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026